Tribunal: CARF
Processo: 16327.720101/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2016 a 31/12/2016
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114 da Constituição Federal, não exclui a competência da RFB para a constituição dos créditos tributários relativos às contribuições previdenciárias decorrentes da relação de emprego ou trabalhista, pois trata-se de relação tributária entre Sujeito Ativo e contribuinte, e não de resolução de conflitos trabalhistas.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PLR. CRITÉRIO DESVINCULADO DO ATINGIMENTO DE METAS OU RESULTADOS INDIVIDUAIS OU COLETIVOS. IRREGULARIDADE. INCLUSÃO NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR tem como finalidade integrar os empregados nos resultados positivos da empresa e incentivá-los a buscar o melhor desempenho, sendo a previsão de metas ou alcance de lucro ou resultados, individuais ou coletivos, requisitos necessários à regularidade do PLR, sendo insuficientes mera indicação de critérios de lucratividade ou mera indicação de que as metas serão fixadas.
O pagamento de valor desvinculado do atingimento de qualquer meta ou resultado configura-se como remuneração para efeito de incidência da contribuição previdenciária, por não se coadunar com o propósito constitucional do instituto.

BÔNUS DE CONTRATAÇÃO.
O pagamento de ou bônus de contratação a profissional, destinado a atraí-lo para trabalhar na empresa, por meio de estabelecimento de período mínimo de trabalho na empresa contratante integra, por seu caráter contraprestacional, o salário-de-contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720101/2021-91
ACÓRDÃO
2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2016 a 31/12/2016
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. JUSTIÇA DO TRABALHO.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114 da Constituição
Federal, não exclui a competência da RFB para a constituição dos créditos
tributários relativos às contribuições previdenciárias decorrentes da
relação de emprego ou trabalhista, pois trata-se de relação tributária entre
Sujeito Ativo e contribuinte, e não de resolução de conflitos trabalhistas.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PLR.
CRITÉRIO DESVINCULADO DO ATINGIMENTO DE METAS OU RESULTADOS
INDIVIDUAIS OU COLETIVOS. IRREGULARIDADE. INCLUSÃO NO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
O Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR tem como
finalidade integrar os empregados nos resultados positivos da empresa e
incentivá-los a buscar o melhor desempenho, sendo a previsão de metas
ou alcance de lucro ou resultados, individuais ou coletivos, requisitos
necessários à regularidade do PLR, sendo insuficientes mera indicação de
critérios de lucratividade ou mera indicação de que as metas serão fixadas.
O pagamento de valor desvinculado do atingimento de qualquer meta ou
resultado configura-se como remuneração para efeito de incidência da
contribuição previdenciária, por não se coadunar com o propósito
constitucional do instituto.

BÔNUS DE CONTRATAÇÃO.
O pagamento de ou bônus de contratação a profissional, destinado a atraí-
lo para trabalhar na empresa, por meio de estabelecimento de período
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
2
mínimo de trabalho na empresa contratante integra, por seu caráter
contraprestacional, o salário-de-contribuição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o
conselheiro Cleberson Alex Friess que deu parcial provimento para excluir do lançamento fiscal os
valores relativos ao Programa da Participação nos Resultados Santander (PPRS) e à Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT). Os conselheiros José Márcio Bittes e Carlos Eduardo Fagundes de Paula
acompanharam o voto do relator pelas suas conclusões. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, André Barros de
Moura (substituto integral), Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de recurso voluntário (fls. 802/862) interposto em face do
Acórdão no 108-019.155 (fls. 758/794) datado de 20/08/2021 e prolatado pela 14a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08), cujo dispositivo considerou
improcedente a impugnação do sujeito passivo, de fls. 377 a 426.
2.

O acórdão está assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Período de apuração: 01/02/2016 a 28/02/2016, 01/10/2016 a 31/10/2016
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
3

NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA RFB. INOCORRÊNCIA.

A competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114 da Constituição Federal, não
exclui a competência da RFB para a constituição dos créditos

tributários relativos às contribuições previdenciárias decorrentes da relação de emprego ou
trabalhista, pois trata-se de relação tributária entre Sujeito Ativo e contribuinte, e não de
resolução de conflitos trabalhistas.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS

Período de apuração: 01/02/2016 a 28/02/2016, 01/10/2016 a 31/10/2016

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGA A EMPREGADOS EM DESACORDO COM
A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

A parcela recebida pelo segurado empregado a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica, integra
o salário-de-contribuição.

PLR. METAS PACTUADAS PREVIAMENTE E FORMALMENTE. INEXISTÊNCIA.

A Lei n° 10.101/00 exige que existem mecanismos de aferição e de acompanhamento de
forma que os empregados sejam estimulados a melhorar a produtividade e buscar os
cumprimentos das metas que devem ser pactuadas previamente e formalmente.

PLR. ANTECIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO.

Descumprido o pacto celebrado nos termos da Lei n° 10.101/00, tem-se por violada a
própria lei, pois esta condiciona a não incidência à negociação nos seus exatos termos e,
consequentemente, ao cumprimento do quanto pactuado.

PLR. OBEDIÊNCIA A LEI 10.101/2000. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. INEXISTÊNCIA.

A Lei n° 10.101/00 exige que os instrumentos decorrentes da negociação de participação nos
lucros ou resultados ostentem regras claras e objetivas, com especificação expressa de quais
as metas a serem atingidas pelos empregados da empresa.

PLR. VALOR FIXO PAGO DESVINCULADO DO ALCANCE DE METAS OU RESULTADOS.
IRREGULARIDADE. INCLUSÃO NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.

A previsão de pagamento de um valor fixo desvinculado ao alcance de qualquer meta ou
resultado para o recebimento da PLR, caracteriza parcela remuneratória, integrando a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.

BÔNUS DE CONTRATAÇÃO.

O pagamento de ou bônus de contratação a profissional, destinado a atraí-lo para trabalhar
na empresa, integra, por seu caráter contraprestacional, o salário-de-contribuição.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.

A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer título aos segurados empregados.

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.

Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. Somente as exclusões
arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991 não integram
o salário-de-contribuição.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
4

Período de apuração: 01/02/2016 a 28/02/2016, 01/10/2016 a 31/10/2016

CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. LIMITE PREVISTO NO ART. 4o DA LEI No 6.950/1981.
INAPLICABILIDADE.

O artigo 4o da Lei no 6.950/1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi integralmente revogado
pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318/86. Os parágrafos constituem, na técnica legislativa,
uma disposição acessória com a finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição
principal contida no caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o
artigo correspondente.

CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO.

A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições devidas a
terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados a seu serviço.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

3.

Extraem-se do Relatório Fiscal (fl. 22/56), que analisou as
contribuições previdenciárias no período de apuração 01/01/2016 a 31/12/2016, os seguintes
trechos principais:

DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DOS EMPREGADOS

7. Os pagamentos efetuados a título de Participação nos Lucros aos Empregados foram
detectados através da análise dos Registros Contábeis e dos Resumos Mensais das Folhas
de Pagamento, referente ao ano calendário 2016.

8. Verificou-se também que os valores pagos aos empregados a título de Participação nos
Lucros ou Resultados não estão declarados em GFIP e, como consequência, as
contribuições previdenciárias incidentes sobre esses valores não foram recolhidas.

[...]

DO ACORDO DO PROGRAMA DA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS SANTANDER (PPRS)

8. (obs.: numeração reiniciada, no original) O Acordo do Programa da Participação nos
Resultados Santander (PPRS) foi assinado entre o Aymoré, a Contraf e Sindicatos de
Bancários em 28 de fevereiro de 2014 e tem vigência de 01/01/2014 a 03/03/2016. Tem
por objetivo formalizar o Acordo de Participação nos Resultados Santander referentes aos
exercícios de 2014 e 2015. São elegíveis todos os empregados que tenham sido admitidos
até 31 de dezembro de 2014 e que estejam em efetivo exercício em 31 de dezembro de
2015.

9. Os valores a serem distribuídos através do PPRS serão apurados conforme cláusula
quinta do Acordo que transcrevemos a seguir:

CLÁUSULA QUINTA: APURAÇÃO DOS VALORES DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS SANTANDER (PPRS) ...

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Entende-se como ROAE a relação percentual entre Lucro Líquido e Patrimônio Líquido,
publicado pelo Banco nos meios oficiais, tais como, no site do Banco Central BACEN, obtida
pela seguinte fórmula:

LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL (*) = ROAE
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
5

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO (*)

(*) Exclui os efeitos da amortização do ágio decorrente de aquisições.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Para o exercício de 2015, os valores devidos a título de Participação nos Resultados

Santander (PPRS),

obedecerão aos seguintes critérios:



[...]

DO PROGRAMA PRÓPRIO DE GESTÃO 2014/2015

15. O Programa Próprio de Gestão é um programa de participação nos resultados
elaborado para o biênio 2014/2015, com os objetivos de reconhecer o desempenho
diferenciado, atrair, desenvolver e reter profissionais em linha com os negócios e cultura do
Banco, incentivar o cumprimento das metas previamente acordadas, tornar transparente
os critérios de aferição dos resultados, e estabelecer instrumentos de mensuração
institucionais, que coloquem os profissionais em linha com o negócio como um todo.,
conforme descrito em seu item 1.

16. São elegíveis os ocupantes de cargos N7 e acima.

17. O Programa leva em consideração metas vinculadas aos resultados do Banco, das áreas
e dos funcionários e diz que deverão ser traduzidos em metas quantificáveis, sendo que
cada uma terá um peso que somados totalizem 100%. Mas não as traduz.

18. Da leitura do Programa no item 4 Do valor a ser pago - encontramos que os valores a
serem distribuídos serão determinados de forma subjetiva:



20. E mais uma vez fica claro a não compensação com qualquer plano de distribuição de
Lucros ou Resultados através de Convenção Coletiva de Trabalho no item 6:

“Fica assegurado que, independentemente do desempenho no Programa Próprio Gestão, o
funcionário terá direito ao valor da PLR estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho.”

[...]

DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PROGRAMA PRÓPRIO ESPECÍFICO SEMESTRAL – PPE

22. O PPE é, conforme sua introdução, um programa com objetivo de engajamento dos
funcionários na superação das metas definidas na estratégia de negócio, motivando,
reconhecendo e valorizando os resultados obtidos.

[...]

25. Os PPEs apresentados dispõem de critérios e metas claros e objetivos. Entretanto tal
qual o Programa Próprio de Gestão, embora esteja previsto no PPRS que ficam ratificados
todos os programas de Participação nos Lucros ou Resultados relacionados no Anexo I,
também é estranho que os PPEs não possuam uma assinatura, uma data ou uma rubrica
sequer. Fica assim prejudicada a comprovação da efetiva participação do Sindicato ou de
uma Comissão dos Empregados na negociação.

[...]

DOS PAGAMENTOS DA PLR AOS EMPREGADOS À LUZ DA LEGISLAÇÃO VIGENTE
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
6

28. A hipótese de incidência das Contribuições Previdenciárias, de acordo com os arts. 12,
22 e 28, todos da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, assenta-se no exercício de atividade
remunerada por aquele que a lei define como segurado obrigatório. Logo, pressupõe o
exercício de atividade (prestação de serviço) mais a consequente remuneração (paga ou
creditada). Assim sendo, o fato gerador dessa contribuição é a remuneração paga ou
creditada pelos serviços, independentemente do título que se lhe atribua, tanto em relação
ao tomador do serviço (empresa), quanto ao segurado contribuinte.

[...]

DA UTILIZAÇÃO DE DOIS INSTRUMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

57. Cabe também analisar o fato de o contribuinte utilizar dois planos distintos de
distribuição nos lucros.

58. A Convenção Coletiva de Trabalho Aditiva para Participação dos Empregados nos Lucros
ou Resultados 2015/2016 alcança todos os empregados admitidos até 31/12/2014 e em
efetivo exercício em 31/12/2015, incluindo aqueles afastados por doença, acidente do
trabalho ou licença maternidade, que fazem jus ao pagamento integral. Inclui também os
empregados que ingressaram em 2014 ou que foram dispensados no segundo semestre
sem justa causa, que fazem jus ao pagamento proporcional ao período efetivamente
trabalhado.

[...]

62. Em seu artigo 2° a Lei 10101/00 estabelece que empresa e empregados devem eleger
uma e apenas uma forma de distribuição de lucros:

“Art. 2o - A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa
e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo:

I - Comissão paritária escolhida pelas partes;

II - Convenção ou acordo coletivo.

[...]

DA FALTA DE ASSINATURA

70. Sabemos que a Lei n° 10.101/2000 estabelece que a negociação para distribuição da
PLR dar-se-á entre a empresa e seus empregados e define dois procedimentos que podem
ser escolhidos pelas partes de comum acordo. São eles: comissão escolhida pelas partes,
integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria,
ou convenção ou acordo coletivo:

Lei 10101/00:

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e
seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo:

I - Comissão paritária escolhida pelas partes;

II - Convenção ou acordo coletivo.

71. Nota-se que a intenção legislativa foi a de proteger o direito dos empregados ao exigir a
participação de um representante do sindicato da categoria nas negociações.

72. Com relação aos Programas Próprios Específicos PPEs e o Programa Próprio Gestão PPG
não houve comprovação da obrigatória participação do sindicato na elaboração de tais
documentos, em afronta direta à exigência legal.

73. Apesar de ser mencionado na cláusula oitava no PPRS que ficam ratificados todos os
programas de Participação nos Lucros ou Resultados relacionados no Anexo I, é estranho
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
7
que os Programas Próprios não possuam uma assinatura, uma data ou uma rubrica sequer.
Fica prejudicada a comprovação da efetiva participação do Sindicato ou de uma Comissão
dos Empregados na negociação.

[...]

DA FALTA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS

79. A Lei n° 10.101/2000 determina que dos instrumentos decorrentes da negociação
deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado.

Tais regras dizem respeito à possibilidade de os empregados conhecerem previamente, ou
seja, por intermédio do acordo, os requisitos que devem ser por eles atendidos para se
habilitarem ao recebimento da PLR, bem como o montante que receberão a depender do
lucro ou resultado auferido pelo empregador se os objetivos forem cumpridos.

Lei 10101/00

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e
seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo:

I - Comissão paritária escolhida pelas partes;

II - Convenção ou acordo coletivo.

§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo
ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:

I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;

II - Programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.

80. Da leitura dos planos tanto do Programa de Participação nos Resultados Santander -
PPRS quanto do Programa Próprio Gestão - PPG, vê-se que o único critério para
elegibilidade dos beneficiários adotado pelos acordos coletivos é a admissão do empregado
antes do início do ano-base a que se refere o pagamento da PLR (ou no decorrer deste) e
estar em efetivo exercício ao término desse mesmo ano.

[...]

DO BÔNUS DE CONTRATAÇÃO

114. A empresa efetuou pagamento referente a bônus de contratação (gratificação de
admissão, hiring bônus) a empregado contratado no ano de 2016.

[...]

127.No contrato assinado entre o beneficiário empregado John Paclibar Alba, e a Aymoré
encontramos os termos da negociação referente ao bônus de contratação no seu item 3:

3. Hiring: mediante seu aceite formal nesta proposta e formalização do contrato de
trabalho com a Organização, você fará jus, a título de Hiring, ao valor bruto equivalente a
R$ 160.000,00 (Cento e Sessenta mil reais), que lhe será pago na folha de pagamento do
mês seguinte ao da sua admissão.

3.1 Em relação a este item, fica desde já estabelecido que, caso o contrato de trabalho que
viermos a formalizar em decorrência desta proposta seja rescindido antes de decorrido o
prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de sua admissão, em virtude de pedido
de demissão formulado por você ou na hipótese de sua dispensa por justa causa, você
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
8
deverá devolver a Banco Santander (Brasil) S/A o valor líquido referente ao Hiring previsto
no item 2.

128.Esta proposta foi assinada em 30 de agosto de 2016 e o bônus de contratação pago em
outubro de 2016.

[...]

4.

Nas fls. 46 a 48 do Relatório Fiscal, constam os fundamentos legais
dos débitos.
5.

Ciente da lavratura do débito, o sujeito passivo interpôs Impugnação
(fls. 377/426). Em síntese, a empresa contribuinte apresentou argumentos de fato e de direito em
sua impugnação, merecendo transcrição o Relatório já elaborado pela DRJ acerca de referidos
argumentos (fls. 760/769):

- DAS AUTUAÇÕES

Trata o presente processo de autos de infração, lavrados pela Fiscalização contra o sujeito passivo em
epígrafe pelo descumprimento das obrigações principais, que seguem discriminadas abaixo:

· código de receita 2141 refere-se à contribuição previdenciária correspondente à parte
da empresa, incidente sobre os valores pagos e/ou creditados aos segurados empregados
(PLR e gratificação/bônus de contratação), no montante de R$ 11.860.431,76 (onze milhões,
oitocentos e sessenta mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos),
incluindo juros e multa, abrangendo as competências de 02/2016 e 10/2016, lavrado em
10/02/2021;

· código de receita 2158 trata de contribuição previdenciária correspondente ao GILRAT,
incidente sobre os valores pagos e/ou creditados aos segurados empregados
(PLR e gratificação/bônus de contratação), no valor de R$ 263.565,12 (duzentos e sessenta
e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), incluindo juros e multa,
para as competências de 02/2016 e 10/2016, lavrado em 10/02/2021;

. código de receita 2249 refere-se à contribuição destinada a Outras Entidades e Fundos
(INCRA), incidente sobre os valores pagos e/ou creditados aos segurados empregados (PLR e
gratificação/bônus de contratação), no montante de R$ 105.426,01 (cento e cinco mil,
quatrocentos e vinte e seis reais e um centavo),

incluindo juros e multa, competências 02/2016 e 10/2016, lavrado em
10/02/2021; e

. código de receita 2164 corresponde à contribuição destinada a Outras Entidades e
Fundos (Salário Educação), incidente sobre os valores pagos e/ou creditados aos segurados
empregados (PLR e gratificação/bônus de contratação), no valor de R$ 1.317.825,73 (um
milhão, trezentos e dezessete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos),
incluindo juros e multa (02/2016 e 10/2016), lavrado em 10/02/2021.

Às fls. 22/57 constam as informações do Relatório Fiscal, que seguem abaixo de forma

sucinta.

- DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DOS EMPREGADOS

2.1. Os pagamentos efetuados a título de Participação nos Lucros aos Empregados foram
detectados através da análise dos Registros Contábeis e dos Resumos Mensais
das Folhas de Pagamento, referente ao ano calendário 2016.

- INSTRUMENTOS PARA PAGAMENTO DA PLR
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
9

· PPRS Programa da Participação nos Resultados Santander
·
O PPRS foi assinado entre o Aymoré, a Contraf e os Sindicatos de Bancários em 28 de fevereiro de
2014 e tem vigência de 01/01/2014 a 03/03/2016. São elegíveis todos os empregados que tenham
sido admitidos até 31 de dezembro de 2014 e que estejam em efetivo exercício em 31 de dezembro
de 2015. A Fiscalização destaca as cláusulas quinta, sexta e sétima, apontando inconsistência
conforme fls. 24/25.

· PPG Programa Próprio de Gestão 2014/2015

2.3. O Programa Próprio de Gestão é um programa de participação nos resultados
elaborado para o biênio 2014/2015, com os objetivos de reconhecer o desempenho
diferenciado,
atrair,
desenvolver e reter profissionais em linha com os negócios e cultura do Banco,

incentivar

o
cumprimento das metas previamente acordadas, tornar transparente os critérios de
aferição dos resultados, e estabelecer instrumentos de mensuração institucionais, que
coloquem os profissionais em linha com o negócio como um todo. São elegíveis os
ocupantes de cargos N7 e os PPRS.

2.3.1. Destaca a auditoria que na cláusula oitava do PPRS consta que ficam ratificados
todos os programas de Participação nos Lucros ou Resultados, relacionados no Anexo I,
entretanto, o Programa Próprio de Gestão - PPG não possui assinatura, data ou uma rubrica
sequer, o que prejudicada a comprovação da efetiva participação do Sindicato
ou de uma Comissão dos Empregados na negociação.

· PPE Programa Próprio Específico Semestral Remuneração Variável
·
O PPE é um programa com objetivo de engajamento dos funcionários na superação das metas
definidas na estratégia de negócio, motivando, reconhecendo e valorizando os resultados obtidos.
Este programa engloba o PPRS e não contempla nenhum outro programa e ou regulamento. A
empresa apresentou quatro PPEs divididos em dois grupos de empregados, operadores e gerentes
comerciais e dois semestres, o referente ao segundo semestre de 2015 com pagamento em fevereiro
de 2016 e o referente ao primeiro semestre de 2016 com pagamento em outubro de 2016.

2.4.1. Verificou a Fiscalização, também, que os PPEs não possuem assinatura, data ou
rubrica, o que prejudica a comprovação da participação do sindicato ou de uma comissão
dos empregados.

· Convenção Coletiva de Trabalho Aditiva PLR - 2015/2016
·
De acordo com a CCT, a empresa efetuou pagamentos de PLR a seus empregados, com assinatura
em 17 de novembro de 2015, abrangendo todos os empregados admitidos até 31/12/2014 e em
efetiva atividade em 31/12/2015, ou seja, com vigência retroativa. A auditoria faz referência às
cláusulas I e III, conforme fl. 27.

2.5.1. Salienta a Fiscalização que para o pagamento efetuado em 02/2016, referente ao
período de apuração de janeiro a dezembro de 2015, não há como aceitar que houve uma
pactuação prévia no que diz respeito a metas, resultados e prazos, contrariando o disposto
no art. 2°, § 1°, inciso II da Lei n° 10.101/2000.

- DA UTILIZAÇÃO DE DOIS INSTRUMENTOS PARA DISTRIBUÇÃO DE LUCROS
·
Durante o procedimento fiscal foi constatado que o contribuinte utiliza dois planos distintos de
distribuição nos lucros.

2.6.1. A Convenção Coletiva de Trabalho Aditiva para Participação dos Empregados nos
Lucros ou Resultados 2015/2016 alcança todos os empregados admitidos até 31/12/2014 e
em efetivo exercício em 31/12/2015, incluindo aqueles afastados por doença, acidente do
trabalho ou licença maternidade, que fazem jus ao pagamento integral. Inclui também os
empregados que ingressaram em 2014 ou que foram dispensados no segundo semestre sem
justa causa, que fazem jus ao pagamento proporcional ao período efetivamente trabalhado.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
10

2.6.2. O Acordo do Programa de Participação nos Resultados Santander PPRS, vale
lembrar, foi assinado entre o Aymoré, a Contraf e os Sindicatos de Bancários em 28 de
fevereiro de 2014 e tem vigência de 01/01/2014 a 03/03/2016. São elegíveis todos os
empregados que tenham sido admitidos até 31 de dezembro de 2014 e que estejam em
efetivo exercício em 31 de dezembro de 2015.

2.6.3. Ressaltou a auditoria que PPRS contempla os mesmos empregados que já estariam
contemplados pela CCT que é extensiva a todos, ou seja, todos os empregados que forem
elegíveis ao plano próprio PPRS e os demais planos englobados por este, como também o
programa de participação nos Lucros da Convenção Coletiva (arts. 2° e 3o, ambos da Lei
10101/00).

- DA FALTA DE ASSINATURA

2.7. Quanto aos Programas Próprios Específicos PPEs e o Programa Próprio Gestão
PPG não houve comprovação da obrigatória participação do sindicato na elabor
ação de tais documentos, em afronta direta à exigência legal (art. 2° da Lei 10.101/00).

- DA FALTA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS

2.8. Com relação ao Programa de Participação nos Resultados Santander - PPRS e do
Programa Próprio Gestão - PPG, verificou a Fiscalização que o único critério para
elegibilidade dos beneficiários adotado pelos acordos coletivos é a admissão do empregado
antes do início do ano-base a que se refere o pagamento da PLR (ou no decorrer deste) e
estar em efetivo exercício ao término desse mesmo ano.

2.8.1. Analisando o PPRS foi verificado que se baseia num valor para um intervalo da ROAE
no ano. Tal resultado sofre pouca ou nenhuma influência dos empregados da Aymoré e
pode ser muitas vezes um reflexo direto da política de seus dirigentes.

2.8.2. O PPG leva em consideração metas vinculadas aos resultados do Banco, das áreas e
dos funcionários e diz que deverão ser traduzidos em metas quantificáveis, sendo que cada
uma terá um peso que somados totalizem 100%. Da leitura do Programa nos itens 4 e 5,
verificou a auditoria que o valor a ser pago foi determinado de forma subjetiva e vaga.

- DA BASE DE CÁLCULO DA PLR

2.9. As bases de cálculo foram extraídas das folhas de pagamento e das planilhas
apresentadas pelo contribuinte, conforme resposta as intimações realizadas pela
Fiscalização, fls. 45 e 46.

- DO BÔNUS DE CONTRATAÇÃO

2.10. A empresa efetuou pagamentos referentes a bônus de contratação a empregado
contratado no ano de 2016 (hiring bônus). Esta verba paga no ato da contratação,
negociada entre a empresa e o empregado faz parte do pacote de remunerações para
incentivar o empregado a ingressar nos quadros da empresa, denominada no mercado
como "luvas", "hiring bônus" tem como natureza uma gratificação ajustada, não estando
nas hipóteses de isenção previdenciária.

2.10.1. O contrato assinado entre o beneficiário empregado, John Paclibar Alba e a
Aymoré (bônus de contratação), encontra-se previsto no item 3, e levou a Fiscalização a
concluir que o empregado só recebe os valores em contrapartida a prestação de trabalho e
manutenção da relação de emprego. portanto os valores pagos a título de "hiring b nus"
integram a remuneração e compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária
(PLANILHA DE FLS. 54/55).

- DA CONCLUSÃO

11. Durante a fiscalização foram lavrados Autos de infração com lançamentos de créditos
tributários conforme a seguir:
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
11

valores pagos a título de PLR aos Empregados em desacordo com a legislação específica e, portanto, sujeitos
à tributação de Contribuição Previdenciária no ano de 2016; e

valores pagos a empregado a título de bônus de contratação e não oferecidos à tributação de Contribuição
Previdenciária em 2016.

- DA IMPUGNAÇÃO

12. A empresa foi intimada dos autos de infração em 17/02/2021 (fl. 63), apresentando
impugnação e documentos em 16/03/2021 (fl. 375), com as alegações que seguem adiante
(fls. 377/426).

I - DA TEMPESTIVIDADE E DOS FATOS

12.1. O contribuinte afirma que o seu prazo de impugnação começou a fluir em
17/02/2021, com encerramento em 18/03/2021 (docs. 03 e 04).

12.2. Em seguida a empresa faz um breve relato dos fatos que resultaram na lavratura

dos autos de infração, conforme fls. 378/380. II -DO DIREITO
·
Nulidade e Improcedência dos Débitos em Foco

12.3. A empresa alega que as autuações não devem ser mantidas, seja porque a I.
Fiscalização invadiu a competência absoluta da Justiça do Trabalho para averiguar a
regularidade dos pagamentos de PLR e "hiring bônus”, seja porque os autos de infração em
foco envolvem verbas eventuais que não atraem a incidência das contribuições
previdenciárias, ainda que se considere válida a premissa dos lançamentos em tela (PLR e o
“hiring bônus").

12.3.1. Argumenta o contribuinte que superados os pontos acima, fato é que os valores
relativos à PLR e ao "hiring bônus” pagos pela Impugnante ao longo do exercício de 2016
não se sujeitam à incidência de contribuições previdenciárias, circunstância que impõe o
total e absoluto cancelamento das autuações em foco, conforme fundamentos abaixo.

. Nulidade Absoluta por Incompetência - Competência da Justiça do Trabalho - PLR e
Bônus da Contratação

12.4. Sustenta que a Fiscalização pretende invalidar totalmente as negociações coletivas
que a Impugnante manteve com os representantes de seus colaboradores e que
justificaram o pagamento dos programas de PLR mencionados acima. Salienta, ainda, que
o lançamento em foco requalifica verba indenizat ria paga pela impugnante a título de
“hiring b nus”, tratando-a como gratificação ajustada.

12.4.1. No que toca a PLR, sustenta que a Fiscalização apenas pode avaliar sobre o
cumprimento das regras objetivas constantes da Lei no 10.101/2000, ou seja, é indevida
qualquer análise que extrapole tais regras, como a avaliação da clareza e objetividade dos
critérios para pagamento da verba.

12.4.2. No caso concreto, entende a empresa que a lavratura dos autos de infração
configura ato realizado por autoridade incompetente para tanto, já que caberia apenas à
Justiça do Trabalho decidir sobre tais temas, após a devida provocação dos respectivos
interessados.

12.4.3. Conclui o Impugnante que conforme o artigo 114, I e §2o, da Constituição c/c o
artigo 59, I, do Decreto no 70.235/1972 (art. 12 do Decreto no 7.574/2011), deve ser
reconhecida a nulidade absoluta dos lançamentos em foco, salvo se, no mérito, a questão
puder ser decidida em favor da Impugnante, como, de fato, pode (art. 59, §3o, do Decreto
no 70.235/1972).

. PLR. Observância a Lei 10.101/00

12.5. Argumenta a Autuada que a PLR paga pela Impugnante a seus colaboradores, ao
longo do ano de 2016, atendeu a todas às exigências da Lei no 10.101/2000, motivo pelo
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
12
qual não podem prosperar as autuações em tela. Em geral, a
I. Fiscalização identificou 4 (quatro) grupos de supostos problemas no pagamento da PLR
aos funcionários da Impugnante: a) pagamento de PLR com base em instrumento de
negociação coletiva assinado após o início do período aquisitivo, de modo que
haveria pagamento de PLR retroativa, prática que seria vedada pela legislação (Conve
nção Coletiva Aditiva sobre PLR); b) uso indevido de dois instrumentos simultâneos para
pagamento de PLR; c) falta de assinatura dos anexos que integram o Acordo Coletivo (PPRS)
de
ratificação
da
PLR
(PPE
2014/2015
e
PPG 2014/2015); e d) falta de regras claras e objetivas dos critérios de pagamento d
a PLR (PPRS 2014/2015 e PPG 2014/2015).

12.5.1. Assim, nenhum dos pontos que a I. Fiscalização levantou justificam a
desconsideração da PLR paga pela Impugnante, conforme ficará demonstrado na defesa.
·
Contexto do Pagamento da PLR. Inexistência de Efeito Retroativo das Negociações

Coletivas. Retroatividade da Lei 14.020/2020. Aplicação da LINDB Jurisprudência

12.6. Informa a Impugnante que é uma sociedade de crédito, financiamento e
investimento que integra o Grupo Santander Brasil, o qual conta com mais de 100.000
(cem mil) colaboradores espalhados pelo país, que engloba categoria de bancários e
financiários.

12.6.1. Salienta que as regras de PLR nos segmentos bancário e financiário, por sua vez, não
são alteradas conceitualmente ao longo dos anos. É comum e todos os bancários e
financiários sabem disso que as regras conceituais de pagamento de PLR já conhecidas por
todos sejam mantidas de um para outro ano. Assim, na forma do artigo 7o, XI e XXVI, da
Constituição Federal c.c. artigos 1o a 3o da Lei no 10.101/2000, a empresa pagou PLR a seus
colaboradores, sem submeter tal verba à incidência de contribuições previdenciárias, com
base em dois instrumentos de negociação coletiva: CCT Aditiva e Acordo Coletivo de
Trabalho (PPRS), por meio dos quais foram homologados os demais PPRS, PPG e PPE. (art.
2o, II, da Lei no 10.101/2000).

12.6.2. Alega a Autuada que as associações que representam os empregadores e os
empregados, historicamente, a data-base para a celebração da negociação coletiva é em 1o
de setembro de cada ano. Desse modo, as negociações se iniciam alguns meses antes, e se
as partes chegarem a um consenso logo, a Convenção Coletiva é assinada no próprio mês
da data-base. Porém, há vezes em que as negociações se arrastam, inclusive com a
realização de greve, como se deu no ano de 2015 (doc. 05).

12.6.3. Assevera a empresa, em seu favor, que o que importa para o legislador é que o
empregado tenha condições de saber quais metas e resultados devem ser alcançados para
que ele tenha direito ao pagamento de PLR. Logo, o término das negociações coletivas
antes do início do período aquisitivo para recebimento da PLR não é condição de validade de
seu pagamento, na medida em que é total e perfeitamente possível ao empregado
conhecer as metas e critérios que deve preencher para fazer jus à PLR, ainda que a
negociação se encerre, apenas, ao longo do período aquisitivo de tal benefício (transcreve
jurisprudência).

12.6.4. A Impugnante anexou os e-mails e comunicados anexos (Doc. 06), divulgados
internamente, com ampla antecedência, o que demonstra todos os critérios
e condições para pagamento da PLR (doc. 06). A mera leitura das convenções e acordos
coletivos que trataram sobre o pagamento da PLR em períodos anteriores ao biênio
2014/2015 revela que, conceitualmente, não houve alteração dos critérios para pagamento
da PLR (Doc. 07), ou seja, a regra anterior foi mantida e era do conhecimento de todos (cita
a Convenção Coletiva de 2012/2013).

12.6.5. A empresa destaca que a Lei no 14.020/2020 adicionou o §7o, I e II, ao art. 2o à Lei
no 10.101/2000 (docs. 08 e 09). Salienta que a norma em questão é interpretativa e atrai o
art. 106, I, do CTN, que prevê o alcance para fatos geradores pretéritos.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
13

12.6.6. Por fim, destaca, a Impugnante que ao tempo em que foi assinada a convenção
coletiva de trabalho, que deu suporte ao pagamento da PLR em questão (02/2016), a
jurisprudência do CARF era pacífica (transcreve jurisprudência doc. 16). Desse modo, deve
ser observada no caso em tela a regra do artigo 24 da Leide Introdução às Normas do
Direito brasileiro LINDB.

· PLR Possibilidade do Uso Cumulativo de mais de um Programa de PLR.
Subsidiariamente à Possibilidade de uso Cumulativo de Mais de um Programa de PLR:
Necessidade de Aceitação do Programa de PLR Precedente

12.7. Entende a Impugnante que a legislação não vincula o pagamento da PLR a apenas um
instrumento de negociação, pois da leitura sistemática e finalística da Lei no 10.101/2000,
é perfeitamente possível o uso de mais de um instrumento de negociação, até porque
se trata de benefício ao trabalhador, que eventualmente poderá ganhar mais valores a
título de PLR, se houver várias convenções ou acordos coletivos, nos moldes dos arts. 2o e
3o, §3o, da Lei no 10.101/2000. Assim, conclui a empresa que o entendimento da
Fiscalização é equivocado e sem amparo (transcreve jurisprudência).

12.7.1. Subsidiariamente, alega a Impugnante que se utilizou de dois métodos de
negociação coletiva (Convenção Coletiva e Acordo Coletivo) para realizar o pagamento da
PLR, e se a Fiscalização discorda de tal procedimento, teria que, com base nessa exclusiva
premissa, autuar apenas os pagamentos de PLR realizados pelo método de negociação
coletiva excedente. Tal entendimento sobre a irregularidade apenas daquilo que é
excedente é tão padrão em matéria tributária que, na própria Lei no14.020/2020, que
alterou as regras da PLR prevista na Lei no 10.101/2000 (art. 3o, §3o).

12.7.2. Dessa forma, na remota hipótese de se entender que, realmente, não poderia haver
a realização de pagamentos via Acordo Coletivo (PPRS) e Convenção Coletiva (CCT), é de
rigor que se mantenha, ao menos, os pagamentos de PLR previstos no Acordo Coletivo
(PPRS, que engloba PPG e PPE), afastando-se apenas aquele que se configurar excedente,
no caso, os que foram realizados via CCT.
·
Critérios Claros e Objetivos do Pagamento da PLR

12.8. Argumenta a Autuada que é evidente que o empregado irá envidar todos os esforços
possíveis para que a empresa se torne mais lucrativa, por exemplo, se ele souber de
antemão que terá direito a PLR se o lucro da empresa aumentar, como acontece nos
programas de PLR mantidos pela Impugnante. Salienta que não há qualquer vedação ao
pagamento de um valor fixo mínimo a título de PLR. Tal ocorre como um reconhecimento
do esforço realizado pelos empregados, na incomum hipótese de não se obter lucro em
determinado ano-calendário.

12.8.1. O PPRS e o PPG, trazem no corpo do próprio acordo as regras que permitem ao
empregado descobrir quanto eles irão receber a depender do lucro auferido pela
Impugnante. No caso específico do PPRS (fls. 148-164), consta do Acordo Coletivo regra
segundo a qual o valor da PLR varia conforme aumenta a proporção entre o lucro líquido e o
patrimônio líquido divulgados pelo Banco Central do Brasil UBACEN “. Assim, a depender
dessa variação, os colaboradores da Impugnante fazem jus ao recebimento de determinada
quantia
a
título
de
PLR.


12.8.2. Entende, ainda, a Impugnante que não há qualquer espaço para se afirmar que o
PPRS não compreende critérios objetivos. Além disso, conforme se extrai dos documentos
anexos ao processo, a evolução do índice ROAE acima mencionado era amplamente
divulgada e noticiada aos colaboradores da Impugnante a cada trimestre, seja por e-mail,
seja em conferências entre os interessados (Doc. 10). Evidentemente, com o aumento da
proporção entre lucro e patrimônio líquido,
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
14

há aumento do valor a receber a título de PLR, de modo que existe a chamada "integração
entre capital e trabalho”, pois há um claro estímulo para que os funcionários da
Impugnante se esforcem para

aumentar o lucro da empresa e, assim, aumentar o valor de sua PLR.

12.8.3. Assevera a empresa que a necessidade de apresentação de demonstrativo
indicando o cálculo para pagamento da PLR, prevista na Cláusula Oitava, em nada altera a
clareza e objetividade dos critérios para pagamento do PPRS, ao contrário do que alega a I.
Fiscalização. Com as regras constantes do Acordo Coletivo (PPRS) e com os dados do ROAE,
o colaborador já consegue calcular a sua PLR.

12.8.4. O PPG (fl. 167-170), por sua vez, decorre do cumprimento de metas quantitativas e
qualitativas
baseadas
em

critérios
claros
e
objetivos,
as
quais
são previamente informadas aos empregados (Docs. 11 e 12). Para que não haja
quaisquer dúvidas sobre a consistência, objetividade e qualidade do seu PPG, a Impugnante
apresenta alguns extratos de seus funcionários, que são tratados com o devido sigilo (Doc.
13).

12.8.5. O Impugnante destaca que além dos extratos de alguns de seus funcionários, traz
aos autos descritivos e planilhas de cálculo (Docs. 14 e 15), que evidencia o passo a passo
para a apuração do valor da PLR a ser paga em decorrência do PPG para esses mesmos
funcionários. Salienta que caráter meritocrático do PPG se tem pela análise comparativa
entre os valores recebidos no PPG 2015, comparados com o PPG 2014. O 1o funcionário, que
teve a nota mais alta de desempenho (3,45), teve um expressivo aumento em relação ao
valor do seu PPG anterior, enquanto o 3o funcionário, que teve a nota mais baixa de
desempenho (2), teve uma redução no valor que recebeu em 2015 em relação ao PPG de
2014.

12.8.6. Com relação ao PPG, não merecem prosperar as autuações, inclusive porque não se
exige, ao contrário do que alega a auditoria, que todas as regras para recebimento da PLR
constem do instrumento de negociação coletiva, podendo ser detalhadas e mais bem
discriminadas em documento apartado, desde que os empregados tenham ampla e prévia
ciência de tais critérios.

12.8.7. O Impugnante anexa os documentos 11 e 12 (e-mails e comunicados), com o fim de
demonstrar que os empregados tinham conhecimento amplo e prévio dos requisitos a
serem cumpridos (transcreve jurisprudência).

12.8.8. Conclui a empresa que não se pode afirmar que há falta clareza e objetividade de
critérios no pagamento do PPG e do PPRS relativos ao biênio 2014/2015, razão pela qual
essa motivação das autuações deve ser prontamente afastada.
·
Regularidade das Assinaturas

12.9. Argumenta, o contribuinte, em seu favor que que a cláusula oitava do Acordo Coletivo
que trata do PPRS 2014/2015, expressamente assegura que o PPG 2014/2015 e o PPE
2014/2015 foram expressamente ratificados, para os fins do disposto no artigo 2o, II, da
Lei no 10.101/2000 (fls. 38 e 156).


12. 9. 1. Ainda que tal cláusula não fosse suficiente às fls. 161/166, consta o "Termo de
Ratificação ao Acordo do Programa da Participação nos Resultados Santander (PPRS), em
conformidade com a Lei 10.101/2000 - Biênio 2014/2015", por meio do qual várias
entidades de representação dos trabalhadores expressamente ratificaram todos os termos
do Acordo para pagamento do PPRS, com as devidas assinaturas e rubricas (fl. 161).

12.9.2. Em relação ao PPE do 1o semestre de 2016, que motivou o pagamento do PLR em
outubro/2016, também foi firmado Termo de Ratificação ao Acordo do Programa da
Participação nos Resultados Santander (PPRS), em conformidade com a Lei
10.101/2000 Biênio 2016/2017 (Doc. 17). Salienta, ainda, que há diversas notícias,
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
15
oriundas do site do Sindicato dos Bancários e Financiários, que dão conta da celebração e
pagamento do que foi firmado no Acordo Coletivo (PPRS), com base nos Programas PPG e
PPE (Doc. 18).

12.9.3. Sendo assim, entende a empresa que pagou PLR em estrita observância ao
disposto na Lei no 10.101/2000, motivo pelo qual os Autos de Infração em tela devem ser
inteiramente desconstituídos.

. Natureza Indenizatória e Eventual do Bônus de Contratação

12.10. Entende a Autuada que o bônus de contratação (hiring bônus) pago pela
Impugnante no ano de 2016 possui natureza eventual e indenizatória, motivo pelo qual não
gera o pagamento de contribuições previdenciárias (pago uma única vez).

12.10.1. Sustenta a empresa que o objetivo da verba, em questão, é indenizar o novo
empregado pela saída abrupta do anterior vínculo de trabalho, ocasião em que é comum a
perda de verbas rescisórias e de prêmios, bônus e PLR a que se teria direito. logo, como
forma de atração, há o pagamento do "hiring bônus'".

12.10.2. Fundamenta a Impugnante que as contribuições previdenciárias, nos termos do
artigo 195, I, "a", da constituição C.C. artigo 22, I, da lei ne 8. 212/1991 S Podem incidir
sobre valores destinados a retribuir o trabalho efetivamente prestado (transcreve
jurisprudência).

12.10.3. Por fim, argumenta a empresa que a Fiscalização não comprovou, de forma
efetiva, qual o vínculo existente entre o pagamento do “hiring bônus" em comento e o
contrato de trabalho celebrado entre a Impugnante e o Sr. John P. Alba, motivo que
também justifica o afastamento das autuações em tela.

· Fundamentos Subsidiários. Revogação e Inconstitucionalidade Material das
Contribuições de Terceiros: Base de Cálculo Incompatível com o Atual Texto da
Constitucional. Limitação da Base de Cálculo das Contribuições de Terceiros a Vinte
Salários-Mínimos.

12.11. Subsidiariamente argumenta que uma vez superados fundamentos expostos na
defesa, entende que os débitos em tela deverão ser parcialmente desconstituídos,
considerando que: (i) a cobrança da contribuição ao INCRA e do Salário-Educação é
indevida, pois tais tributos são calculados sobre base incompatível com a carta Magna
(alínea "a” do inciso Il do § 2o do artigo 149 da CF/88); (ii) ainda que assim não fosse, a base
de cálculo de tais tributos não pode superar o montante total, por mês, de 20 (vinte)
salários-mínimos, na forma do artigo 4o da Lei no 6.950/1981. Informa, ainda, que
ambos os temas mencionados acima aguardam julgamento definitivo pelo E.
STF (Recurso Extraordinário no 630.898/RS, inconstitucionalidade da contribuição ao
INCRA).

12.11.1. Sustenta que as contribuições em discussão perderam seu fundamento
constitucional de validade com a EC no 33/2001 que determinou que as bases de cálculo
desses tributos só poderiam ser o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação (e
valor aduaneiro, caso se tratasse de operação de importação).

12.11.2. Assevera que União não possui competência para cobrar contribuições sociais
gerais, do interesse de categorias econômicas ou CIDE tendo como base de cálculo a folha
de salários, por pura e simples falta de autorização constitucional para tanto. Há,
consequentemente, típica hipótese de incompetência tributária no caso em comento.

12.11.3. Alega, ainda, que a base de cálculo das citadas contribuições foi revogada pela
Emenda Constitucional no 33/2001, norma posterior de hierarquia superior às Leis e
Decretos-Leis instituidoras dos tributos em questão, nos precisos termos do art. 2o §1o, da
LINDB.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
16

12.11.4. Conclui a empresa que não é exigível a contribuição do INCRA e do Salário-
Educação, objeto de autuação, pois o artigo 149 da Constituição, alterado pela EC no
33/2001, revogou a base de cálculo desses tributos.

12.11.5. Alega a Impugnante que o art. 4o da Lei no 6.950/1981 prevê que o salário de
contribuição possui um limite máximo de vinte vezes o maior salário-mínimo do país, sendo
que tal limite foi aplicado também para as contribuições de terceiros (“contribuis es
parafiscais”). Destaca, ainda, que o art. 3o do Decreto-Lei no 2.318/1986, por sua vez,
retirou o limite de 20 salários-mínimos tão somente para as contribuições previdenciárias
comuns (patronal, destinada à União), mantendo integralmente para as contribuições
parafiscais (transcreve a jurisprudência).

12.11.6. Ressalta que a afetação do tema à sistemática de julgamentos repetitivos, pelo E.
STJ, nos Recursos Especiais nos 1.898.532/CE e 1.905.870/PR,
servirá apenas para confirmar o posicionamento já firmado, de modo a orientar os
Tribunais nesse sentido, uniformizando os resultados dos julgamentos dos processos que
versem sobre o mesmo tema.

12.11.7. Desse modo, manter a cobrança das contribuições de terceiros sem aplicar o limite
mensal de vinte salários-mínimos representa afronta ao art. 4o da Lei no 6.950/1981, ao art.
2o, §1o, da LINDB e aos princípios da segurança jurídica e da legalidade, impondo-se a
desconstituição parcial dos débitos relativos às contribuições de terceiros ora questionados.

- DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

13. Diante do exposto, espera a empresa que os autos sejam cancelados, total ou
parcialmente, com base nos relevantes argumentos.

14. À fls. 720 o Impugnante apresentou petição solicitando a juntada do documento16,
conforme fls. 721/755.

15. Os autos foram enviados à DRJ SPO para apreciação do processo eletrônico,

conforme atesta o despacho de encaminhamento de fl. 757. É o relatório.

6.

Por conseguinte, a DRJ, em seu Acórdão no 108-019.155 (fls.
758/794), não deu provimento à referida impugnação na medida em que a DRJ entendeu:

pelo não acolhimento da preliminar de nulidade absoluta por incompetência da Receita
Federal do Brasil, em razão:

a.1) de a competência da Justiça do Trabalho para questões trabalhistas não excluir a
competência da Receita Federal para constituir créditos tributários decorrentes de
contribuições previdenciárias; e, ainda,

a.2) de o processo tributário não envolver quaisquer conflitos de ordem trabalhista.

no mérito:

b.1) pelo não acolhimento do argumento da contribuinte de que teria observado a Lei no
10.101/2000, em razão de não ter observado os critérios estabelecidos na Lei no
10.101/2000 para a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), pois, segundo a DRJ,
faltaram regras claras e objetivas para o pagamento e que, além disso, o acordo coletivo foi
celebrado após o início do período de apuração, invalidando a natureza não salarial da PLR;

b.2) pelo não acolhimento do argumento da empresa de que não seria necessário que as
regras para o recebimento da PLR constassem em instrumento de negociação coletiva,
podendo ser detalhado em documento apartado, por entender a DRJ que a Lei n° 10.101/00
exige que os instrumentos decorrentes da negociação de participação nos lucros ou
resultados ostentem regras claras e objetivas;
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
17

b.3) pelo não acolhimento do argumento da empresa de que teria disposto regras claras e
objetivas para a distribuição de PLR em razão de não ter havido contestações sobre isso no
âmbito da Justiça do Trabalho, por entender a DRJ que o processo tributário trata de autos
de infração de contribuições previdenciárias (Empresa e GILRAT) e de contribuições
destinadas a Outras Entidades e Fundos (Salário Educação e INCRA), cuja competência é
atribuída à Secretaria da Receita Federal, à qual cabe planejar, executar, acompanhar,
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais, conforme já exposto em seu voto, ratificando-se os
itens 16.1 a 16.6;

b.4) pelo não acolhimento do argumento da empresa de que a Lei não teria limitado o
pagamento a apenas um instrumento de negociação, pois deixa claro que é perfeitamente
possível mais de um instrumento de negociação (art. 2o, §8o, I c/c o art. 3o §3o, ambos da
Lei no 10.101/20), por entender a DRJ que:

b.4.I): resta evidente que há valores pagos com base nos Acordos Coletivos de Trabalho que
não são compensados com os valores estabelecidos nas Convenções Coletivas relativas à
PLR e vice-versa, fato este que se encontra em desacordo com o estabelecido na Lei
10.101/00, de modo que há mais um motivo para que ocorra a incidência das contribuições
previdenciárias e contribuições para outras entidades e fundos sobre a totalidade dos
pagamentos realizados; e que,

b.4.II) a auditoria apenas afirmou a impossibilidade de existir dois instrumentos diversos de
negociação (CCTs e ACTs), sem que ocorra a compensação nos termos do art. 3o, §3o da Lei
10.101/00, quando presentes, concomitantemente, tais instrumentos.

b.5) pelo não acolhimento do argumento da empresa de que não seria necessário que a
aprovação da convenção coletiva tivesse que se dar previamente ao fato gerador, por não
ser essa uma exigência legal, por entender a DRJ que as regras e as metas a serem atingidas
pelos empregados devem constar em documento formal e previamente ajustado, portanto,
os e-mails e comunicados internos juntados em sede defesa não são capazes de validar as
disposições previstas na Lei 10.101/00;

b.5) pelo não acolhimento do argumento da empresa contribuinte de que não seriam
irregulares os pagamentos da PLR (PPG e PPE 2014/2015), em razão de falta de assinatura,
pelo fato de que a cláusula oitava do acordo coletivo (PPRS 2014/2015), expressamente
ratifica os anexos, o que não afetaria a regularidade do pagamento das verbas, por
entender a DRJ que não foi comprovado a participação efetiva do sindicato na elaboração
dos PPEs - Programas Próprios Específicos e do PPG - Programa Próprio de Gestão, logo, a
mera a existência de cláusula nos Programas de Participação nos Lucros ou Resultados
(PPRS - cláusula oitava fl. 156), ratificando de forma genérica todos os programas de PLR,
sem a assinatura, contraria o que determina a Lei 10.101/00;

b.6) pelo não acolhimento do argumento da empresa contribuinte de que o “hiring bônus”
(bônus de contratação) teria natureza indenizatória, por entender a DRJ que tal pagamento
se configura como uma gratificação resultante do ingresso do citado profissional na
empresa para a prestação de serviços com habitualidade, a ela estando diretamente
vinculada, além do que decorre de contrato firmado entre empresa e trabalhador para
manutenção deste último a serviço da primeira por um tempo previamente ajustado.

7.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 802/862), a contribuinte AYMORE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. aduz os seguintes argumentos de forma
reiterada na seguinte estrutura de tópicos:

III. Do Direito,

III.1 Preliminarmente: Nulidade Absoluta – Incompetência
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
18

Argumenta a empresa recorrente pela nulidade do ato administrativo com base na
competência exclusiva da Justiça do Trabalho para julgar questões sobre a regularidade de
PLR e bônus, conforme art. 114 da Constituição Federal e art. 59 do Decreto no
70.235/1972; assim, entende a empresa recorrente que caberia à Fiscalização apenas a
avaliação sobre o cumprimento das regras objetivas constantes da Lei no 10.101/2000,
tendo sido indevidas análises da fiscalização que extrapolassem tais regras, a exemplo da
avaliação da clareza e objetividade dos critérios para pagamento da verba;

III.2 PLR Paga de Acordo com a Lei No 10.101/2000

A empresa recorrente defende que a PLR foi paga em conformidade com a legislação,
citando a Lei no 10.101/2000, especialmente no que diz respeito à não incidência de
contribuições previdenciárias, de acordo com o artigo 28, §9o, da Lei no 8.212/1991;

III.2.1 Contexto do Pagamento da PLR

A empresa recorrente busca justificar o contexto do pagamento da PLR com base em
precedentes que asseguram a liberdade de negociação coletiva;

III.2.2 Inexistência de Efeito Retroativo das Negociações Coletivas

A empresa recorrente defende que não houve efeito retroativo nas negociações, apoiando-
se no artigo 2o, inciso II, da Lei no 10.101/2000, que permite o pagamento de PLR com base
em acordos coletivos;

III.2.2.1 Retroatividade da Lei No 14.020/2020

A empresa recorrente indica que a Lei no 14.020/2020 (art. 32) teria alterado o art. 2o da Lei
no 10.101/2000, com indicação de que a pactuação com antecedência de 90 dias é
suficiente para não haver qualquer descaracterização da natureza de PLR.

III.2.2.2 Aplicação da LINDB - Existência de Jurisprudência Pacífica a Favor do Contribuinte

A empresa recorrente defende a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro - LINDB, em seu art.
24, é citada para reforçar que as mudanças posteriores de interpretação não invalidam atos
administrativos já realizados sob jurisprudência anterior;

III.2.3 Possibilidade de Uso Cumulativo de Mais de Um Programa de PLR

Alega a recorrente que a legislação permite a coexistência de múltiplos programas de PLR,
baseando-se na interpretação da Lei no 10.101/2000;

III.2.3.1 Subsidiariamente à Possibilidade de Uso Cumulativo de Mais de Um Programa de
PLR: Necessidade de Aceitação do Programa de PLR Precedente

A empresa recorrente traz argumentos subsidiários que justificam a aceitação de múltiplos
programas de PLR com base em jurisprudências do CARF;

III.2.4 Critérios Claros e Objetivos do Pagamento da PLR

A empresa recorrente reitera a transparência e clareza dos critérios utilizados, conforme
exigido pela Lei no 10.101/2000;

III.2.5 Regularidade das Assinaturas

A empresa recorrente defende que as assinaturas nos anexos dos acordos coletivos são
regulares e suficientes, conforme a Cláusula Oitava do acordo, respaldada pelo artigo 2o, II,
da Lei no 10.101/2000;

III.3 Natureza Indenizatória e Eventual do Bônus de Contratação

Nestes tópicos, a empresa recorrente sustenta que o bônus de contratação não possui
natureza salarial, mas indenizatória, citando o art. 22, III, da Lei no 8.212/91, para afastar a
incidência de contribuições previdenciárias sobre o bônus;
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
19

III.4 Fundamentos Subsidiários

A empresa recorrente indica que caso os argumentos anteriores sejam superados, o
recorrente invoca a tese de inconstitucionalidade material das contribuições de terceiros,
citando o art. 149, §2o, III, "a" da CF/88 e a limitação da base de cálculo com fundamento no
art. 4o da Lei no 6.950/1981.
8.

Buscando fundamentar seus argumentos, a empresa Recorrente
trouxe precedentes diversos do CARF.

9.

Ao fim, requer o ente Recorrente o provimento de seu Recurso
Voluntário.
10.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

Juízo de admissibilidade
11.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em
22/09/2021 (fl. 800), em face da ciência da decisão da DRJ, na data de 25/08/2021 (fl. 799).
12.

Além disso, realizado o juízo de validade do procedimento, estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
13.

Acerca da preliminar de nulidade absoluta suscitada pela empresa
contribuinte, necessário considerar que a recorrente sustenta que nulidade das cobranças
decorrem do fato de que somente foram impostos tais créditos tributários em decorrência da
desconsideração de documentos cuja validade seria objeto de apreciação por parte da Justiça do
Trabalho, a qual seria a competente para julgar questões sobre a regularidade de PLR e bônus,
mencionando-se como fundamento de direito o art. 114 da Constituição Federal e o art. 59 do
Decreto no 70.235/1972.
14.

Entende ainda a empresa contribuinte que caberia à Fiscalização
apenas a avaliação sobre o cumprimento das regras objetivas constantes da Lei no 10.101/2000,
tendo sido indevidas análises da fiscalização que extrapolassem tais regras, a exemplo da
avaliação da clareza e objetividade dos critérios para pagamento da verba.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
20
15.

Tal argumentação, no entanto, não merece acolhimento, na medida
em que tanto a Justiça do Trabalho possui sua competência constitucional (relacionada ao direito
do trabalho) quanto a Receita Federal do Brasil possui a competência de fiscalizar e efetuar o
lançamento de créditos tributários à luz da legislação que entenda aplicável.
Mérito
16.

Acerca do mérito, a recorrente estrutura seu Recurso Voluntário por
meio de tópicos e subtópicos, da seguinte forma:

III.2 PLR Paga de Acordo com a Lei No 10.101/2000

III.2.1 Contexto do Pagamento da PLR

III.2.2 Inexistência de Efeito Retroativo das Negociações Coletivas

III.2.2.1 Retroatividade da Lei No 14.020/2020

III.2.2.2 Aplicação da LINDB - Existência de Jurisprudência Pacífica a Favor do Contribuinte

III.2.3 Possibilidade de Uso Cumulativo de Mais de Um Programa de PLR

III.2.3.1 Subsidiariamente à Possibilidade de Uso Cumulativo de Mais de Um Programa de
PLR: Necessidade de Aceitação do Programa de PLR Precedente

A empresa recorrente traz argumentos subsidiários que justificam a aceitação de múltiplos
programas de PLR com base em jurisprudências do CARF;

III.2.4 Critérios Claros e Objetivos do Pagamento da PLR

A empresa recorrente reitera a transparência e clareza dos critérios utilizados, conforme
exigido pela Lei no 10.101/2000;

III.2.5 Regularidade das Assinaturas

A empresa recorrente defende que as assinaturas nos anexos dos acordos coletivos são
regulares e suficientes, conforme a Cláusula Oitava do acordo, respaldada pelo artigo 2o, II,
da Lei no 10.101/2000;

III.3 Natureza Indenizatória e Eventual do Bônus de Contratação

Nestes tópicos, a empresa recorrente sustenta que o bônus de contratação não possui
natureza salarial, mas indenizatória, citando o art. 22, III, da Lei no 8.212/91, para afastar a
incidência de contribuições previdenciárias sobre o bônus;

III.4 Fundamentos Subsidiários

A empresa recorrente indica que caso os argumentos anteriores sejam superados, o
recorrente invoca a tese de inconstitucionalidade material das contribuições de terceiros,
citando o art. 149, §2o, III, "a" da CF/88 e a limitação da base de cálculo com fundamento no
art. 4o da Lei no 6.950/1981.

17.Nesse tocante, o item III.2 trata dos argumentos relativos aos PLRs, o item III.3 trata do
bônus de contratação (“hiring bônus”), e o item III.4 trata de fundamentos subsidiários.

Análise acerca dos argumentos da empresa contribuinte relativos aos PLTs – que
as PLRs teriam sido pagas de acordo com a Lei no 10.101/2000 (abrangendo-se o tópico III.2 e os
respectivos subtópicos do Recurso Voluntário).

17.

De acordo com as informações contantes no Relatório Fiscal (fls.
22/57), em relação aos instrumentos para pagamento da PLR temos as seguintes informações:

INS
ASSINATURA/CARACTERÍSTICA
EXTENSÃO
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
21
TRUMENTO
Acordo Programa da
Participação
nos
Resultados
Santander
(PPRS)
Biênio
2014/2015
(fls. 154/160)

Assinado entre o Aymoré, a Contraf e Sindicatos de
Bancários em 28 de fevereiro de 2014 e tem vigência
de 01/01/2014 a 03/03/2016.
São elegíveis todos os empregados
que tenham sido admitidos até 31
de dezembro de 2014 e que estejam
em efetivo exercício em 31 de
dezembro de 2015.
Programa Próprio de
Gestão
(PPG)
2014/2015
(fls.
167/170)
Programa Próprio de Gestão é um programa de
participação nos resultados elaborado para o biênio
2014/2015, com os objetivos de reconhecer o
desempenho diferenciado, atrair, desenvolver e reter
profissionais em linha com os negócios e cultura do
Banco,
incentivar
o
cumprimento
das
metas
previamente acordadas, tornar transparente os
critérios de aferição dos resultados, e estabelecer
instrumentos de mensuração institucionais, que
coloquem os profissionais em linha com o negócio
como um todo.
Com
relação
aos
Programas
Próprios Específicos – PPEs e o Programa Próprio
Gestão – PPG não houve comprovação da obrigatória
participação do sindicato na elaboração de tais
documentos,
São elegíveis os ocupantes de cargos
N7 e os PPRS.
Programa
Próprio
Específico Semestral
(PPE) – Remuneração
variável
(fls.
171/265)
O PPE é um programa com objetivo de engajamento
dos funcionários na superação das metas definidas na
estratégia de negócio, motivando, reconhecendo e
valorizando os resultados obtidos.
Tem vigência semestral.
Com relação aos Programas Próprios Específicos –
PPEs e o Programa Próprio Gestão – PPG não houve
comprovação
da
obrigatória
participação
do
sindicato na elaboração de tais documentos.

A empresa apresentou quatro PPEs
divididos
em
dois
grupos
de
empregados, operadores e gerentes
comerciais e dois semestres, o
referente ao segundo semestre de
2015 com pagamento em fevereiro
de 2016 e o referente ao primeiro
semestre de 2016 com pagamento
em outubro de 2016.
Da
Convenção
Coletiva De Trabalho
Aditiva
–
PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS
2015/2016
(fls.
318/339)

A Convenção Coletiva de Trabalho Aditiva PLR
2015/2016 referente ao ano de 2015 com pagamento
em 2016 foi assinada em 17 de novembro de 2015.
Alcança
todos
os
empregados
admitidos até 31/12/2014 e em
efetivo exercício em 31/12/2015,
incluindo aqueles afastados por
doença, acidente do trabalho ou
licença maternidade, que fazem jus
ao pagamento integral. Inclui também os empregados que
ingressaram em 2014 ou que foram
dispensados no segundo semestre
sem justa causa, que fazem jus ao
pagamento proporcional ao período
efetivamente trabalhado.

Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
22
18.

A Recorrente defende que a PLR foi paga em conformidade com a
legislação, citando a Lei no 10.101/2000, especialmente no que diz respeito à não incidência de
contribuições previdenciárias, em conformidade com o artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991, que
assim dispõe:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;

19.

Em face do entendimento da DRJ, segundo o qual teria havido
pagamento de PLR aos empregados em 02/2016, relativos de resultados do exercício 2015
(abrangendo empregados admitidos até 31/12/2014), cujo PLR somente foi assinado em CCT em
17/11/2015, e que tal pagamento “com vigência retroativa” não seria possível, a empresa contra-
argumenta que a Lei no 10.101/2000 não traz essa exigência.

20.

De fato, a Lei no 10.101/2000, em sua versão original, ao dispor que
as regras acerca da distribuição de PLR devessem ser previamente estabelecidas não estabeleceu
parâmetros seguros para tal estabelecimento prévio, situação essa capaz de ensejar ambiguidades
interpretativas.

21.

Tal situação foi suprida por meio do advento da Lei no 14.020/2020,
que trouxe a seguinte redação à Lei no 10.101/2000:

Art. 2o [...]
[...]
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em
instrumento assinado: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista;
e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - Com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do
pagamento da parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de
antecipação. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)

Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
23
22.

Antes mesmo do advento da Lei no 14.020/2020, o CARF entendia, de
uma forma interpretativa, em face da lacuna da lei, da seguinte forma:

"[...] A Lei no 10.101/2000 exige que o fechamento do acordo para o
pagamento da PLR ocorra antes do pagamento e ao menos durante o
período de aferição dos critérios adotados para fixação do direito subjetivo
dos trabalhadores. Referida lei não estabelece, contudo, prazo mínimo
necessário entre o fechamento do acordo e o pagamento da PLRs não
cabendo ao intérprete fazê-lo. [...]” Acórdão no 9202-003.192 - 2a Turma da
CSRF

23.

Dessa forma, a Lei no 14.020/2020, de fato, teve conotação
interpretativa, a fim de se fixar a compreensão de que uma CCT assinada em 2015, no curso do
exercício objeto de base para a distribuição, e antes do pagamento, seria suficiente para atender à
Lei no 10.101/2000.

24.

Portando, o a celebração em 17.11.2015, com o pagamento em
02/2016, referente a apuração de janeiro a dezembro de 2015, não assiste razão à empresa
Recorrente, pois não tem pactuação prévia, no que diz respeito as metas que o referido
empregado terá que atingir para receber o valor após 3 meses, por fim não merece o acolhimento
da alegação.

25.

Relativamente à possibilidade de existência de mais de um programa
de PLR, verifica-se que o dispositivo legal utilizado pela Fiscalização para entender pela
possibilidade de somente haver um programa de PLR por empresa não se demonstra adequado,
como adiante se demonstrará.

26.

Veja-se o entendimento da Fiscalização:


58. A Convenção Coletiva de Trabalho Aditiva para Participação dos Empregados nos Lucros
ou Resultados 2015/2016 alcança todos os empregados admitidos até 31/12/2014 e em
efetivo exercício em 31/12/2015, incluindo aqueles afastados por doença, acidente do
trabalho ou licença maternidade, que fazem jus ao pagamento integral. Inclui também os
empregados que ingressaram em 2014 ou que foram dispensados no segundo semestre sem
justa causa, que fazem jus ao pagamento proporcional ao período efetivamente trabalhado.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
24

59. O Acordo do Programa de Participação nos Resultados Santander PPRS, vale lembrar, foi
assinado entre o Aymoré, a Contraf e Sindicatos de Bancários em 28 de fevereiro de 2014 e
tem vigência de 01/01/2014 a 03/03/2016. São elegíveis todos os empregados que tenham
sido admitidos até 31 de dezembro de 2014 e que estejam em efetivo exercício em 31 de
dezembro de 2015.

[...]

62. Em seu artigo 2° a Lei 10101/00 estabelece que empresa e empregados devem eleger
uma e apenas uma forma de distribuição de lucros:

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e
seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo:

I - Comissão paritária escolhida pelas partes;

II - Convenção ou acordo coletivo.

63. Ou seja, umas das formas especificadas devem ser escolhidas em comum acordo. Ou se
distribui lucros através de Convenção coletiva ou um plano próprio pactuado entre comissão
de empregados e empresa.

64. No Acordo do Programa de Participação nos Resultados Santander PPRS está explícito a
distinção entre os dois em sua cláusula sétima:

CLÁUSULA SÉTIMA: COMPENSAÇÃO

Os valores decorrentes dos pagamentos do Programa de Participação nos Resultados
Santander (PPRS) e dos Programas Específicos mantidos pelas EMPRESAS ACORDANTES,
referidos no caput e parágrafo primeiro da cláusula oitava "Programas Específicos mantidos
pelos Acordantes" deste acordo coletivo, não serão compensados com a Participação nos
Lucros ou Resultados estabelecidos pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.

(Grifo AFRFB)

[...]

69. A lei 10101/00 é clara em seu artigo e o pagamento de PLR com base em dois acordos
concomitantemente, encontra-se em desacordo com seus preceitos devendo incidir
contribuição previdenciária.

27.

Nesse tocante, a Fiscalização entendeu pela impossibilidade de se
estabelecer concomitantemente 2 instrumentos, um por meio de Convenção Coletiva, e outro por
meio de Acordo Coletivo, e, além disso, não haver compensação dos pagamentos.
28.

A Fiscalização ainda utilizou como fundamento o Acórdão CARF no
2401-02.250 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária de 20 de janeiro de 2012, e Acórdão no 9202-
005.211 - 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 21 de fevereiro de 2017, como
base para seu entendimento.
29.

A recorrente aduziu, no entanto, o entendimento do CARF,
1aTO/4aCâmara/2aSeção, PAF no 16327.721021/2014-23, Acórdão no 2401-004.987, julgado em
08.08.2017), ou seja, mais recente do que os entendimentos mencionados pela Fiscalização, que
assim dispõe:
DA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO PPR COM BASE EM INSTRUMENTOS
DISTINTOS.
Não há óbices à existência de convecção coletiva, bem como Acordo de PLR
eventualmente existentes ao mesmo tempo fundamento para se considerar
desrespeitada a Lei no 10.101/00. Até porque o §3o do artigo 3o da citada
lei admite a compensação entre acordos próprios e aqueles previstos em
acordo ou convenção coletiva.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
25
(CARF, 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção, PAF no 16327.
720073/2013 - 00, Acordão no 2301-004.320, Recorrente AYMORÉ CRDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgado em 11/02/2015).

30.

Necessário compreender que a Lei no 10.101/2000 não indica a
necessidade de fixação de somente uma forma de pagamento de participações nos lucros e
resultados, estando mais adequado o entendimento do CARF consubstanciado no Acordão no
2301-004.320, segundo o qual é possível haver um PPR fixado em Acordo e outro fixado em
Convenção Coletiva, ainda que simultaneamente, na qual acolho as razões da Recorrente.
31.

Ademais, a Lei no 10.101/2000 atualmente vigora com a seguinte
redação interpretativa dada pela Lei no 14.020/2020:
Art. 2o
[...]
§ 5o As partes podem: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - adotar os procedimentos de negociação estabelecidos nos incisos I e II
do caput deste artigo, simultaneamente; e (Incluído pela Lei no 14.020, de
2020)
II - Estabelecer múltiplos programas de participação nos lucros ou nos
resultados, observada a periodicidade estabelecida pelo § 2o do art. 3o desta
Lei. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)

32.

Em relação à ausência de compensação entre os programas,
necessário indicar que tal compensação é uma faculdade, e não uma obrigatoriedade como fez
querer crer a Fiscalização, nos termos da Lei no 10.101/2000, a seguir disposta:
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de
incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio
da habitualidade.
[...]
§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de
participação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela
empresa, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de
acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à participação nos
lucros ou resultados.

33.

O próprio CARF já entendeu que a ausência de compensação não
seria óbice à validade dos programas, para fins de isenção de contribuições sociais, nos seguintes
termos:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTOS COM BASE
EM
MAIS
DE
UM
INSTRUMENTO
DE
NEGOCIAÇÃO
COLETIVA. POSSIBILIDADE.
É compatível com a Lei
no
10.101,
de
2000, a existência de pagamentos de Participação nos Lucros ou Resultados,
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
26
relativos
ao
mesmo
período
de
apuração, com base em convenção e acordo coletivo, ainda que não prevista
a
compensação de valores entre os instrumentos de negociação coletiva
Acórdão
no
2401-004.987
(1aTO/4aCâmara/2aSeção
–
datado
de
08/08/2017).

34.

Nesse tocante, prospera, portanto, o argumento da empresa
recorrente.
35.

No que concerne ao entendimento da DRJ no sentido da
irregularidade quanto aos aspectos de clareza e transparência dos programas e quanto às
assinaturas dos instrumentos (fls. 781 a 786), à luz do art. 2o da Lei no 10.101/2000, merecem
destaque os seguintes trechos do Acórdão ora recorrido:
23.3.1. Conforme deixa claro a Fiscalização no relatório fiscal, fls. 22/57
(itens 79 a 81), o PPRS tem a sua própria apuração de valores, que tem como
fundamento um valor para um intervalo da ROAE no ano (percentual entre o
lucro líquido e patrimônio líquido), que é publicado pelo Banco. A Auditoria,
também enfatiza que o resultado sofre pouca ou nenhuma influência dos
empregados da Autuada, consequentemente, não há como se afirmar que o
critério utilizado pela empresa de fato tem regras claras e objetivas.
[...]
23.4.1. Dessa forma, resta claro que não existem regras claras e objetivas
com relação ao PPG, pois como já destacado neste voto e no relatório fiscal,
o único critério a ser observado pelos empregados seria trabalhar na
empresa e manter vínculo até o último dia do respectivo ano, o que contraria
o art. 2o, § 1o, I e II, da Lei 10.101/00, já transcrito neste voto.
[...]
24.2. O relatório fiscal, fls. 22/57, abaixo transcrito, deixa claro que em
razão da ausência de assinatura nos citados programas próprios não seria
possível comprovar que a celebração se deu com a participação efetiva dos
representantes legais [...]

36.

Assim, segundo a DRJ:
a) o critério para definição dos valores a serem pagos a título de
participação nos lucros leva em consideração os resultados do Bancos e, não
recebem influência ou pouca influência recebem de práticas dos
empregados, e não há regras claras e objetivas com relação ao PPG;
b) a forma com que os programas teriam sido elaborados não é correta,
uma vez que não foi comprovada a participação efetiva do sindicato na
elaboração dos PPEs - Programas Próprios Específicos e do PPG - Programa
Próprio de Gestão, e que a mera existência de cláusula nos Programas de
Participação nos Lucros ou Resultados (PPRS - cláusula oitava fl. 156),
ratificando de forma genérica todos os programas de PLR, sem a assinatura,
contraria o que determina a Lei 10.101/00.
37.

Nesse tocante, necessário considerar o que dispõe a Lei
no 10.101/2000:
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
27
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
[...]
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - Programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
[...]
§ 6o Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive no
que se refere à fixação dos valores e à utilização exclusiva de metas
individuais, a autonomia da vontade das partes contratantes será respeitada
e prevalecerá em face do interesse de terceiros. (Incluído pela Lei no 14.020,
de 2020)

38.

Vale ressaltar que, acerca do cumprimento dos atributos de clareza e
objetividade, e no que concerne ao pagamento fixo de PLR, sigo o entendimento abaixo da plena
impossibilidade de acolher o argumento da Recorrente quanto ausência da contribuição
previdenciária, o entendido no seguinte sentido:
Assunto: Contribuições Previdenciárias
Período de Apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PLR. VALOR
FIXO PAGO DESVINCULADO DO ATINGIMENTO DE METAS OU RESULTADOS.
IRREGULARIDADE. INCLUSÃO NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O Programa de Participação nos Lucros e Resultados PLR tem como
finalidade integrar os empregados nos resultados positivos da empresa e
incentivá-los a buscar o melhor desempenho, sendo a previsão de metas ou
alcance de lucro ou resultados, individuais ou coletivos, requisitos
necessários à regularidade do PLR.
A previsão de pagamento de um valor fixo desvinculado do atingimento de
qualquer meta ou resultado configura-se como remuneração para efeito
de incidência da contribuição previdenciária, por não se coadunar com o
propósito constitucional do instituto.
(Processo 19740.000668/200887 - Acórdão no 2301-002.858 - 3a Câmara/1a
Turma Ordinária - Sessão de 19 de junho de 2012)
39.

Desse modo, relativamente aos PLR PPRS, transcrevo instrumentos
coletivos para decidir:
DO ACORDO DO PROGRAMA DA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
SANTANDER (PPRS)
CLÁUSULA QUINTA: APURAÇÃO DOS VALORES DO PROGRAMA DE
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS SANTANDER (PPRS) ...
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
28
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Entende-se como ROAE a relação percentual entre Lucro Líquido e
Patrimônio Líquido, publicado pelo Banco nos meios oficiais, tais como, no
site do Banco Central BACEN, obtida pela seguinte fórmula:
LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL (*) = ROAE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO (*)
(*) Exclui os efeitos da amortização do ágio decorrente de aquisições.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Para o exercício de 2015, os valores devidos a título de Participação nos
Resultados Santander (PPRS), obedecerão aos seguintes critérios:

[...]
DO PROGRAMA PRÓPRIO DE GESTÃO 2014/2015
item - 4:

item 6:
“Fica assegurado que, independentemente do desempenho no Programa
Próprio Gestão, o funcionário terá direito ao valor da PLR estabelecido na
Convenção Coletiva de Trabalho.”
[...]
40.

Em relação aos instrumentos supramencionados, o primeiro
estabeleceu critérios desassociados a qualquer obtenção de metas para o alcance dos resultados
por parte dos colaboradores, enquanto o segundo, sequer estabeleceu critérios, na medida em
que se limitou a indicar que “serão baseados no cumprimento de metas, [...]” sem que as tenha
efetivamente estabelecido, o que contraria o entendimento do CARF, a exemplo do Acórdão
supramencionado (Acórdão no 2301 002.858 - 3a Câmara/1a Turma Ordinária - Sessão de 19 de
junho de 2012).
41.

Necessário considerar que assegurar a clareza e a objetividade de
“algo” pressupõe que esse “algo” exista.
42.

No entanto, sequer seria possível constatar um mínimo de clareza e
objetividade, na medida em que as metas individuais ou coletivas sequer foram estabelecidas,
tendo se limitado os instrumentos, como supramencionado, a estabelecer critérios ou indicar que
ainda seriam elaborados (ulteriormente), já que não expostos no próprio acordo coletivo, não
sendo possível, portanto afirmar pela clareza e objetividade das regras, o que, enseja, portanto, o
não atendimento a referido dispositivo por parte da empresa contribuinte, e o não acolhimento
do argumento da recorrente de que teria atendido aos atributos de clareza e objetividade das
regras de PLR.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
29
43.

Adicionalmente, relativamente à suposta falta de assinatura de
anexos que integram os Acordos Coletivos que embasam o pagamento da
PLR (PPG e PPE 2014/2015), a DRJ entendeu que não teria sido comprovada a participação
efetiva do sindicato na elaboração dos PPEs - Programas Próprios Específicos e do PPG -
Programa Próprio de Gestão, e que a mera existência de cláusula nos Programas de
Participação nos Lucros ou Resultados (PPRS - cláusula oitava fl. 156), ratificando de forma
genérica todos os programas de PLR, sem a assinatura, contraria o que determina a Lei no
10.101/2000.
44.

A seu favor, a recorrente reitera os meios de prova presentes nas fls.
148 a 166, fls. 681 a 689, relativos aos Termos de Acordo e Termos de Ratificação de Acordos
assinados, que, apesar de assinados, conforme já analisado, não fixaram regras objetivas e claras.
45.

Aduz ainda a recorrente que teria estabelecido a ampla publicidade e
transparência dos programas entre profissionais e sindicatos do setor (fls. 691 e seguintes), por
meio de matérias jornalísticas, no intuito de conferir legitimidade aos programas de PLR), o que
seria inofensivo demonstrar, na medida em que somente os instrumentos coletivos registrados é
que viabilizam a plena ciência das regras dos programas de PLR.
46.

Relativamente aos anexos aos Acordos Coletivos, desprovidos de
assinatura, os mesmos se afiguram como documentos apócrifos, ou seja, de autenticidade
duvidosa, não sendo possível aferir com o grau necessário de certeza se tratar de documento
original, ou se documento editado casuisticamente, exatamente pela impossibilidade de
demonstração de sua autenticidade, não subsistindo sobre referidos documentos não assinados
qualquer valor probatório ao presente processo.
47.

O não provimento dos argumentos da recorrente (relativos valor
fixo pago à título de PRL, à falta de clareza e objetividade, e à falta de assinatura de documentos
anexos aos acordos), portanto, demonstram-se suficientes à manutenção dos respectivos
créditos tributários.
Análise acerca dos argumentos da empresa recorrente da natureza indenizatória e
eventual do Bônus de Contração (tópico III.3 do Recurso Voluntário)
48.

Relativamente ao “hiring bônus”, necessário considerar que não é o
caráter eventual que se afigura como único aspecto a ser observado para que fique demonstrada
a natureza indenizatória da verba.
49.

Isso porque o CARF entende que, em havendo cláusula indicativa de
que o bônus pode ser revertido caso o empregado não labore por determinado período mínimo,
afastada estaria a natureza indenizatória da verba, nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
30
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. INCIDÊNCIA.
As parcelas pagas no início do contrato de trabalho, em razão de sua
natureza remuneratória, integram o salário-de-contribuição.
Como fundamentação, peço licença para colacionar excerto do voto
vencedor, da lavra do i. Conselheiro Ronnie Soares Anderson, que, como de
costume, bem analisou a matéria.
"[...] e se concluir que esse tipo de pagamento, independente da
nomenclatura utilizada, subsuma-se ao conceito de salário-de-contribuição
acima reproduzido, posto que é um rendimento pago como forma de atrair o
empregado e que, malgrado seja disponibilizada ao beneficiário em parcela
única, há a necessidade da prestação de serviço para que o valor
incorpore-se totalmente ao seu patrimônio, posto que, caso não cumpra o
prazo de permanência mínima na empresa estabelecido contratualmente,
terá que devolver total ou parcialmente o valor transferido. Não há dúvida
de que a configuração fática revela não uma verba de natureza
indenizatória, mas um pagamento que é efetuado como antecipação salarial
pelo tempo que o segurado deve permanecer vinculado à empresa, o que
revela sua feição nitidamente remuneratória. Ora, o fato de ficar claro no
acordo do pagamento do hiring bônus que tais valores são um
adiantamento pelo período futuro em que o empregado deverá ficar
vinculado à empresa, já demonstra forte indício de que existe uma
vinculação do seu pagamento à contraprestação pelo serviço. Acórdão
2402.006.707, 4a Câmara/2a Turma ordinária

50.

Acerca do bônus de contratação praticado pela recorrente, verificou-
se que há cláusula no sentido da permanência de período mínimo na empresa (24 meses), para
que a verba se integre definitivamente ao patrimônio do colaborador, razão pela qual tal verba
possui a natureza remuneratória, conforme já demonstrado no Relatório Fiscal (fl. 54), in verbis:

51.

As alegações da recorrente, nesse tocante, portanto, não merecem
prosperar.
Análise acerca dos argumentos da empresa contribuinte acerca de fundamentos
subsidiários tendentes à demonstração de inconstitucionalidade da cobrança de contribuição de
terceiros (tópico III.4 do Recurso Voluntário)
52.

A empresa recorrente indica que, caso os argumentos anteriores
sejam superados, seria necessário reconhecer a tese de inconstitucionalidade material das
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
31
contribuições de terceiros, citando o art. 149, §2o, III, "a" da CF/88 e a limitação da base de cálculo
com fundamento no art. 4o da Lei no 6.950/1981.
53.

Sob este aspecto, necessário indicar o que dispõe o entendimento
sumulado do Carf, no seguinte sentido:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
54.

Assim, não seria possível apreciar referido argumento em lide
administrativa, não merecendo prosperar, portanto, referido argumento da empresa contribuinte.
Conclusão
55.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, por
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
O presente processo retornou à pauta de julgamento após pedido de vista, feito na
reunião de novembro/2024, convertido em vista coletiva, oportunidade que analisei a
documentação acostada às fls. do processo administrativo.
Convém registrar breves palavras acerca das razões pelas quais divergi do I. Relator
para dar parcial provimento ao recurso voluntário.
Para os exercícios de 2014 e 2015, a recorrente firmou Acordo Coletivo de
Participação nos Lucros ou Resultados, assinado em 28/02/2014, intitulado Programa de
Participação nos Resultados Santander – PPRS (fls. 148/153, 154/160 e 161/166).
Ao mesmo tempo, mantinha dois programas específicos por segmento de negócios,
a saber:
(i) Programa Próprio de Gestão – PPG (fls. 167/170); e
(ii) Programa Próprio Específico Semestral – PPE (fls. 171/286).
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
32
Ainda, por força de Convenção Coletiva de Trabalho Aditiva, assinada 17/11/2015, a
empresa efetuou pagamentos a título de Participação nos Lucros ou Resultados (fls. 340/343).
A fiscalização resumiu as irregularidades nos diferentes programas, à luz dos
requisitos da Lei no 10.101, de 2000, conforme item 93 do Relatório Fiscal (fls. 45):
93. Portanto da análise dos diversos Planos de distribuição de Lucros ou
Resultados apresentados podemos concluir que:
• Acordo do Programa da Participação nos Resultados Santander (PPRS)
Biênio 2014/2015 – Não atende à Lei 10101/00:
Utilização de dois planos pelo contribuinte e
Falta critérios claros e objetivos.
• Programa Próprio Gestão 2104/2015 – Não atende à Lei 10101/00:
Utilização de dois planos pelo contribuinte,
Falta de critérios claros e objetivos e
Falta de data e assinatura
• Programa Próprio Específico Semestral – PPE – Não atende à Lei
10101/00:
Utilização de dois planos pelo contribuinte e
Falta de data e assinatura
• Convenção Coletiva de Trabalho Aditiva PLR – Não atende à Lei 10101/00:
Utilização de dois planos pelo contribuinte e
Data de assinatura ao final do período de apuração
Quanto ao PPRS, os pagamentos relativos ao mesmo trabalhador e período de
apuração, com base em plano próprio e convenção coletiva, ainda que não prevista a
compensação de valores entre os instrumentos decorrentes da negociação coletiva, são
compatíveis com a Lei no 10.101, de 2000, desde que atendidos os demais requisitos da legislação
de regência.
De acordo com o art. 3o, § 3o, da Lei no 10.101, de 2000, o legislador ordinário
expressamente admitiu a possibilidade de compensação entre valores pagos em decorrência de
planos espontâneos mantidos pela empresa e obrigações de acordos e convenções coletivas,
constituindo, no entanto, tal procedimento uma faculdade do empregador, na medida em que o
dispositivo de lei utilizou a expressão "poderão ser compensados".
Em primeiro lugar, a compensação de valores entre planos, na linha do prescrito no
§ 3o do art. 3o da Lei no 10.101, de 2000, pressupõe a coexistência válida de dois ou mais
instrumentos, produzindo efeitos que lhe são próprios.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
33
Em qualquer caso, a compensação tão somente representará uma faculdade,
afastado o caráter de obrigatoriedade na negociação coletiva. Não é recomendável que o
intérprete, extrapolando a lei, conduza sua exegese no sentido contrário à obtenção de benefícios
pelos empregados.
Nesse sentido, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) já se
manifestou sobre a matéria, conforme Acórdão no 9202-010.618, de 21/03/2023, em que se
reproduz abaixo parte da sua ementa:
(...)
PLR. INSTRUMENTOS CONCOMITANTES. POSSIBILIDADE.
O § 3o do art. 3o da Lei 10101/00 prevê expressamente que os pagamentos
efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou resultados,
mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as
obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho. De uma
norma permissiva expressa (§ 3o do art. 3o) resulta o afastamento de uma norma
proibitiva que sequer está rigorosamente prevista (art. 2o, caput).
(...)
No que tange à ausência de regras claras e objetivas, a autoridade fiscal afirmou
que o PPRS utilizou como critério para pagamento da participação nos resultados um intervalo do
Retorno sobre o Patrimônio Médio (ROAE, em inglês), equivalente à relação percentual entre lucro
líquido e patrimônio líquido, publicado nos meios oficiais.
Segundo a fiscalização, o resultado sofre pouca ou nenhuma influência dos
empregados, podendo ser, muitas vezes, um reflexo direito da política dos dirigentes da empresa.
Tal linha de pensamento teve a anuência da decisão recorrida.
Adicionalmente, disse a autoridade fiscal (fls. 44):
(...)
86. Além disso, no caso do PPRS, conforme exposto no item 9 deste Relatório
Fiscal, independentemente do índice ROE obtido, ainda que ele seja zero, é
assegurado o valor fixo mínimo, o que corrobora o fato de não existir qualquer
nexo entre os valores ganhos pelos empregados a título de PLR e os lucros ou
resultados da empresa. Ao contrário, a participação nos resultados já aparece
como um fato consumado, independentemente de qualquer atitude tomada pelo
empregado, ele receberia a PLR, o que afasta qualquer possibilidade de se
vislumbrar na parcela paga a qualificação que lhe outorgou a autuada.
87. Se o empregado jamais deixa de receber valor referente à participação nos
resultados, uma vez que existe um valor fixo mínimo, trata-se tal verba na
verdade de uma gratificação, bonificação ou outro nome que se queira, menos
PLR.
(...)
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
34
Extrai-se do Acordo Coletivo (fls. 149):
CLÁUSULA
QUINTA:
APURAÇÃO
DOS
VALORES
DO
PROGRAMA
DE
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS SANTANDER (PPRS)
(...)
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Entende-se como ROAE a relação percentual entre Lucro Líquido e Patrimônio
Líquido, publicado pelo Banco nos meios oficiais, tais como, no site do Banco
Central — BACEN, obtida pela seguinte fórmula:
LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL (*) = ROAE
_________________________
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO (*)
(*) Exclui os efeitos da amortização do ágio decorrente de aquisições.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Para o exercício de 2015, os valores devidos a título de Participação nos
Resultados Santander (PPRS), obedecerão aos seguintes critérios:
ROAE (%)
< 10
>=10 e <17%
>=17 e <22%
>=22
Valor de PPRS
R$ 1.814,00
R$ 2.106,00
R$ 2.281,00
R$ 2.683,00
(...)
O índice mede a eficiência da gestão, a capacidade de gerar retorno para os
investidores, consistindo em importante parâmetro para avaliar a eficiência de instituições
financeiras na obtenção de rentabilidade ao longo do tempo, em comparação com outras
empresas do mesmo setor.
Ao contrário do entendimento da fiscalização, o índice escolhido mantém aderência
com integração entre capital e trabalho e incentivo à produtividade numa companhia dedicada à
realização de operações de crédito, financiamentos e empréstimos em geral, como é a hipótese da
recorrente, na medida em que o esforço de seus colaboradores tem papel fundamental para
alavancar o lucro líquido do período (art. 1o, da Lei no 10.101, de 2000).
Não é demais recordar que são meramente exemplificativos as condições e os
critérios listados no art. 2o, incisos I e II, da Lei no 10.101, de 2000.
Por sua vez, o acordo coletivo não estipulou um valor fixo mínimo ainda que o
resultado do índice ROAE seja zero. Não é isso. Aliás, é sabido o histórico de lucratividade das
instituições financeiras.
O programa estabelece o pagamento de valores pré-determinados, divididos em
intervalos do percentual da relação entre lucro líquido e patrimônio líquido.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
35
Na hipótese do ROAE inferior a 10%, o valor do PPRS seria de R$ 1.814,00. Esse
resultado poderia ser 9%, 8% ou outro qualquer dentro do intervalo, de modo que não equivale a
uma simples retribuição ao empregado em valor fixo de forma apartada de qualquer esforço
individual e/ou coletivo para incrementar o resultado do lucro empresarial.
Logo, resta afastada, no caso do PPRS, a acusação fiscal de que o acordo coletivo
não possui regras claras e objetivas com relação aos valores pagos aos trabalhadores a título de
Participação nos Resultados.
Por fim, quanto à Convenção Coletiva de Trabalho, foi assinada em 17/11/2015, ou
seja, posteriormente o início do período de aferição dos resultados, com eficácia retroativa.
Em razão da data de assinatura do instrumento, a fiscalização alega que não houve
uma pactuação prévia quanto às metas, resultados e prazos, contrariando o disposto no art. 2o, §
1o, inciso II, da Lei no 10.101, de 2000 (itens 39 a 56, do Relatório Fiscal).
Sucede-se que a Participação nos Lucros ou Resultados, reconhecida pela
Convenção Coletiva de Trabalho, corresponde a um percentual sobre o salário, mais parcela
adicional, limitado ao teto máximo de R$ 10.977,76.
Eis a literalidade do conteúdo da Convenção Coletiva de Trabalho Aditiva, copiado
praticamente na íntegra:
CLAUSULA 1- DA PARTICIPAÇAO NOS LUCROS OU RESULTADOS
O presente acordo cumpre o disposto no art. 2° da Lei n° 10.101, de 19 de
dezembro de 2000, para ratificar o resultado das negociações sobre a Participação
nos Lucros ou Resultados (P.L.R.) do exercício de 2015, na seguinte conformidade:
I - As empresas representadas pelo SINDICATO DOS EMPREGADORES efetuarão
pagamento até 02 de março de 2016, a título de Participação nos Lucros ou
Resultados, equivalente a 90% (noventa por cento) sobre o salário-base mais
verbas fixas de natureza salarial, reajustadas em junho de 2015, após o que será
acrescido o valor fixo de R$ 2.300,26 (dois mil e trezentos reais e vinte e seis
centavos), aos empregados admitidos até 31 de dezembro de 2014 e em efetiva
atividade no fim do exercício a que se refere a P.L.R. (31.12.2015), respeitado o
teto máximo de R$ 10.977,76 (dez mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta
e seis centavos).
II — Independentemente do valor fixado no item I supra, a título de "Parcela
Adicional", as Financeiras pagarão o valor equivalente a 20% (vinte por cento), do
valor fixo de R$ 2.300,26 (dois mil e trezentos reais e vinte e seis centavos), o que
corresponde a R$ 460,05 (quatrocentos e sessenta reais e cinco centavos), a ser
pago até 02 de março de 2016.
Parágrafo Único: Até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do presente termo
aditivo, as empresas representadas pelo SINDICATO DE EMPREGADORES
efetuarão um adiantamento de R$ 1.380,16 (um mil e trezentos e oitenta reais e
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
36
dezesseis centavos) referente ao valor fixo de R$ 2.300,26 (dois mil e trezentos
reais e vinte e seis centavos), constante no caput desta cláusula.
CLAUSULA II - DOS CRITERIOS DE PAGAMENTO
Para os empregados desligados a partir de 02.05.2015 e antes do pagamento da
P.L.R., as empresas representadas pelo SINDICATO DE EMPREGADORES pagarão
1/12 (um doze avos) do valor estabelecido na cláusula, por mês trabalhado ou
fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.
Para os empregados admitidos até 31.12.2014, que se afastaram a partir de
01.01.2015, por doença, acidente de trabalho e licença maternidade, as empresas
representadas pelo SINDICATO DOS EMPREGADORES efetuarão o pagamento
integral da P.L.R., desde que o afastamento não seja superior a 06 (seis) meses no
exercício de 2015. Se o afastamento for superior a 06 (seis) meses, o pagamento
será efetuado na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado ou fração
igual ou superior a 15 (quinze) dias.
Para os empregados admitidos a partir de 01.01.2015, em efetiva atividade na
data do pagamento da P.L.R., ou afastados por doença, acidente de trabalho e
licença maternidade até 31.12.2015, as empresas representadas pelo SINDICATO
DOS EMPREGADOR S pagarão 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado ou fração
igual ou superior a 15 quinze dias, até 31/12/2015.
(...)
As empresas representadas pelo SINDICATO DOS EMPREGADORES que têm
programas próprios de P.L.R. nos termos da Lei n° 10.101, de 19 de dezembro
2000, poderão compensar os valores pagos em decorrência deste instrumento,
com os valores que forem apurados em função dos seus programas internos,
referentes ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2015 exceto a
quantia de R$ 2.300,26 (dois mil e trezentos reais e vinte e seis centavos),
correspondente ao valor fixo previsto na Cláusula 1' desta Convenção Coletiva de
Trabalho Aditiva.
(...)
Como se observa, não há metas ou resultados relacionados à fixação dos direitos
substantivos da Participação nos Lucros ou Resultados, instituídos através da Convenção Coletiva
de Trabalho.
É de se entender que os valores previstos na Convenção Coletiva de Trabalho se
referem a uma parcela adicional, vinculado ao cumprimento de metas, resultados e prazos
estabelecidos no Acordo Coletivo assinado em 28/02/2014. E, nesse caso, havia esforço conjunto
dos trabalhadores para alcançar resultados desde o início do ano de 2015.
A propósito, a Convenção Coletiva facultou a compensação dos valores devidos com
aqueles apurados em razão de programas próprios das empresas filiadas ao Sindicato dos
Empregadores, relativamente ao período de janeiro a dezembro de 2015.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.534 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720101/2021-91
37
A rigor, as regras e metas que os empregados deveriam alcançar para fazer jus ao
pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados já eram conhecidas previamente, definidas
no PPRS.
Nesse ponto, afigura-se falha a motivação do lançamento fiscal.
Limitando-se à data de assinatura, afirma que a Convenção Coletiva de Trabalho
definiu regras a cumprir no decorrer do período de aferição e, por isso, a necessidade de
assinatura prévia ao seu início.
Entretanto, o instrumento decorrente de negociação coletiva estabeleceu apenas o
pagamento de valores complementares aos trabalhadores, além da quantia devida com base em
planos próprios das empresas representadas pelo Sindicato de Empregadores. Não fixou regras e
condições nos termos do art. 2o, § 1o, incisos I e II, da Lei no 10.101, de 2000.
Outrossim, cabe ponderar as circunstâncias que permeiam as negociações de
convenções coletivas da categoria dos bancários e financiários, que sabidamente se estendem por
alguns meses, dada a força sindical das diferentes entidades envolvidas nas discussões.
Aliás, a autoridade fiscal discorre sobre acordos e convenções coletivas de uma
maneira uniforme, sem atentar para as diferenças, dentre as quais que a negociação, nesse último
caso, é realizada entre sindicatos.
Essas são as razões pelas quais votei, após avaliação do caso concreto, para dar
parcial provimento ao recurso voluntário a fim de excluir do lançamento fiscal os valores relativos
ao Programa da Participação nos Resultados Santander (PPRS) e à Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT).

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1152
DF CARF MF
Original